Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO ANALISADO. ART. 322, §2o, DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134/CTB. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido a transferir a titularidade do veículo objeto dos autos para seu nome ou de terceiros, além de pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, que, nesta oportunidade fica deferido, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do recorrente. Ademais, encontra-se assistido pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas no ID 69495621.
3. Na inicial, narra a parte autora que, em 2016, doou ao requerido, filho de sua ex companheira, o veículo DAFRA SPEED 150 CARGO, placa JJT4528. Aduz que sempre solicitava ao requerido que fizesse a transferência do veículo para o seu nome, sendo que este não atendia às solicitações. Afirma ainda que, até a data de ajuizamento da presente ação, o requerido encontrava-se inadimplente no valor total de R$ 2.124,65 (dois mil e cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), referente a débitos do veículo junto ao Detran/DF.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença recorrida se mostrou extra petita, em razão de o condenar a efetuar a transferência do veículo para seu nome, sendo que, conforme afirma, tal pedido não foi formulado na peça de ingresso. Quanto à condenação por danos morais, sustenta ser indevida, em razão da solidariedade quanto à responsabilidade administrativa em relação aos débitos do veículo, na forma do art. 1354, do CTB.
5. Dentre as mudanças introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a consagração dos princípios da cooperação, o resgate da vontade na prática dos atos do processo e o princípio da prevalência do exame do mérito, inclusive, com um aumento da flexibilização formal do procedimento. Nesse contexto, o § 2o do artigo 322, do CPC, diz que o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação e observada a boa-fé e, na mesma senda, o § 3o do artigo 489, do mesmo diploma, determina que a sentença deve ser interpretada no conjunto de todos os seus elementos. Desse modo, não cabe reputar defeituosa a sentença que apenas observou o princípio da prevalência do exame do mérito, mormente se a ampla defesa e o contraditório foram exercidos sem embaraço. Nesse sentido: Acórdão 1265513, 0702723-74.2017.8.07.0004, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2020, publicado no DJe: 30/07/2020.
6. Na interpretação do pedido pelo juízo de origem, considerou-se o conjunto da postulação, bem como observou-se o princípio da boa-fé. Assim, não há que se falar em sentença extra petita, eis que o magistrado interpretou o pedido em face do conjunto da postulação e da legislação pertinente, chegando à conclusão de que, mesmo não constando como pedido na inicial, a transferência do veículo deveria ser imposta ao recorrente/adquirente.
7. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
8. Pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que eventuais penalidades recaem também sobre a recorrida, de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação da transferência à Autarquia de Trânsito.
9. Na própria peça de ingresso a recorrida afirma que, quando da doação do veículo ao recorrente, não outorgou procuração, tampouco preencheu o DUT. Assim, não tendo a parte autora comunicado à Autarquia de Trânsito a transferência do veículo, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, eventuais penalidades não devem ser atribuídas apenas ao adquirente, mas também à própria, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida.Nesse sentido: Acórdão 1844187, 07030546520228070009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Dessa forma restou claro que a autora/recorrida também é responsável pelos prejuízos e transtornos sofridos, eis que não cumpriu a obrigação que lhe competia de comunicar a doação do veículo ao Detran/DF, atitude que teria evitado todos os impasses e aborrecimentos sofridos. Desse modo, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, bem como por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.